Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701148-30.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: MONIQ SINAID ARRUDA ALVES DECISÃO ID 16164554. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator